Tribunal: TJSP
Processo: 2184447-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EDIFÍCIOS NORMA E ERNANI. Ação proposta por moradores dos edifícios Norma e Ernani, em que se discute a responsabilidade da Sabesp por vazamentos na rede de água e esgoto, por falta de manutenção preventiva, que causaram o colapso das estruturas dos imóveis. Deferimento de tutela de urgência para determinar o custeio, pela Sabesp, de aluguel e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EDIFÍCIOS NORMA E ERNANI. Ação proposta por moradores dos edifícios Norma e Ernani, em que se discute a responsabilidade da Sabesp por vazamentos na rede de água e esgoto, por falta de manutenção preventiva, que causaram o colapso das estruturas dos imóveis. Deferimento de tutela de urgência para determinar o custeio, pela Sabesp, de aluguel e a realização de obras até o restabelecimento do imóvel. Nexo causal demonstrado por perícia, em ação de produção antecipada de provas (no 1109141-98.2018.8.26.0100), ajuizada pelos condomínios. Inaplicabilidade do art. 2o-B da Lei 9494/97 e da Lei 8.437/92, por não se tratar de ação ajuizada em face do poder público/Fazenda Pública, mas de sociedade de economia mista.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184447-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, são agravados MARIA ANTONIA NEVES, ERCILIA MACHADO
NEVES, JAIRO MACHADO NEVES, GABRIEL NEVES e ELISE PINDER SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184447-94.2020.8.26.0000
2
Voto
14600
Agravo de Instrumento
2184447-94.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
7a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Agravante
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP
Agravados
Maria Antonia Neves e outros
Juiz de Primeiro Grau
Sang Duk Kim
Decisão/Sentença
6/7/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EDIFÍCIOS NORMA E ERNANI. Ação proposta por moradores
dos edifícios Norma e Ernani, em que se discute a
responsabilidade da Sabesp por vazamentos na rede de água e
esgoto, por falta de manutenção preventiva, que causaram o
colapso das estruturas dos imóveis. Deferimento de tutela de
urgência para determinar o custeio, pela Sabesp, de aluguel e a
realização de obras até o restabelecimento do imóvel. Nexo causal
demonstrado por perícia, em ação de produção antecipada de
provas
(no
1109141-98.2018.8.26.0100),
ajuizada
pelos
condomínios. Inaplicabilidade do art. 2o-B da Lei 9494/97 e da Lei
8.437/92, por não se tratar de ação ajuizada em face do poder
público/Fazenda Pública, mas de sociedade de economia mista.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SABESP contra a r. decisão de fls. 379/80 que, em ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por MARIA ANTONIA NEVES e OUTROS, deferiu a
tutela de urgência “para determinar que a ré custeie o pagamento das parcelas ou
realização das obras necessárias ao restabelecimento total do condomínio, até o
levantamento de toda e qualquer interdição, livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, outrossim, para determinar ao pagamento do aluguel que os autores se veem
obrigados a pagar em substituição à moradia interditada. Por se tratar de obrigação
de pagar, é sujeito à execução por quantia certa, dispensa-se a fixação de
astreintes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184447-94.2020.8.26.0000
3
A agravante alega que “há divergência entre o laudo elaborado na ação
antecipatória de provas (não homologado) e o laudo elaborado pelo Instituto de
Criminalística nos autos do inquérito criminal”.
Sustenta que, “No presente feito, a liminar foi concedida com base no laudo
elaborado na ação antecipada de provas interposta pelos Condomínios Norma e
Ernani, ação esta que tramita no Foro Central, perante a 15a Vara Cível Central,
processo no 1109141-98.2018.826.0100, e ainda não está finalizada, porquanto o
juiz não homologou o laudo pericial. (Aqui a ré abre um parêntesis para esclarecer
que diante de uma série de questões contraditórias no laudo pericial, o mesmo (sic)
não foi homologado, e o juízo solicitou que o perito judicial se manifestasse a
respeito. Tendo inclusive a SABESP requerido fosse designado novo perito naqueles
autos e, portanto, o laudo pericial e as conclusões explanadas pelo perito do juízo
naqueles autos, não servem para balizar qualquer ação). Por sua vez, o laudo
pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística, nos autos do inquérito criminal,
processo no 1528378-72.2019.8.26.0050, que fora promovido pela Justiça pública
para apurar o desabamento de estrutura do Condomínio Edifício Norma e do
Condomínio Edifício Ernani, é conclusivo no sentido de que o desabamento do talude
foi ocasionado pelo escorregamento da camada de concreto do talude devido sua
má construção por não possuir amarração (ferragem) no maciço ferroso, nem
possuir sistema de ancoragem (tirantes) para contenção de terrenos, senão vejamos
do referido laudo do IC”.
Afirma que “o talude estava fadado ao desabamento por sua própria concepção,
pois, presumivelmente nunca sofreu manutenção, sua armadura, além de ínfima,
estava com corrosões devidas as diversas infiltrações em sua estrutura, fissuras e
trincas estavam visíveis e foram mostradas ao nobre colega durante as diversas
vistorias realizadas no local. A manutenção das estruturas ali existentes, tanto do
próprio talude como também das passarelas eram inexistentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184447-94.2020.8.26.0000
4
Aduz que “A decisão recorrida esgota no todo o objeto da ação o ordenamento
jurídico brasileiro visa claramente impedir decisões liminares que esgote todo o
objeto da ação, neste sentido vejamos o que diz a Lei 8.437/92 (...). Além disso, como
se vê, ausentes os requisitos do artigo 300, em especial quanto ao § 3o do NCPC,
donde a liminar 'data vênia' não poderia ter sido concedida, já que conforme
delineado pela Sabesp, o laudo pericial apresentado não foi homologado pelo juízo
em procedimento de produção antecipada de provas ante as inúmeras falhas,
omissões e imprecisões apontadas. Nesse sentido, não se pode afirmar que há
probabilidade de direito tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo para a concessão da medida combatida”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 154/60.
Contraminuta a fls. 163/84.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Os fatos não são desconhecidos e têm sido analisados com cautela por este e.
Tribunal. São diversas as ações indenizatórias propostas por moradores dos
edifícios Norma e Ernani, e pelos próprios condomínios, em que se discute a
responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
por vazamentos na rede de água e esgoto, por falta de manutenção preventiva,
que causaram o colapso das estruturas dos imóveis.
Os agravados são proprietários da unidade 42 do edifício Norma.
Confiram-se os argumentos do Desembargador Oscild de Lima Junior, no Agravo
de Instrumento no 2068583-08.2020:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184447-94.2020.8.26.0000
5
“Com efeito, em sede de cognição sumária, a verossimilhança da
alegação (fumus boni iuris) está consubstanciada no laudo pericial
produzido na ação de produção antecipada de provas (processo no
1109141-98.2018.8.26.0100, ajuizado pelos Condomínios Norma e
Ernani contra a SABESP, em trâmite perante a 15a Vara Cível do Foro
Central da Capital), que, independentemente de sua homologação
judicial, concluiu pela responsabilidade técnica da empresa agravante
no rompimento da adutora, por falta de manutenção, o que ocasionou
a interdição e evacuação do edifício em que morava a agravada, a saber
(fls. 64/147 dos autos principais):
'o nexo causal é bem claro, não deixando dúvidas a este perito, de que
pela falta de manutenção adequada daquele ramal de fofo muito antigo
e em processo de corrosão grafítica foi levado a ruptura e com forte
vazamento
ao
escorregamento
do
talude
com
consequências
desastrosas. (...) A concessionária Ré SABESP é a responsável técnica
pelo evento, data vênia, SMJ, desta MMa Juíza. (...) O rompimento do
ramal de água da SABESP, cujo material de ferro fundido entrou em
processo de corrosão grafítica que leva a sua perda total de resistência'.
De fato, há fortes indícios de que as avarias nos Edifícios Norma e
Ernani, com o colapso do talude e da passarela de pedestres,
decorreram do rompimento de ramal de água, de responsabilidade da
agravante, notadamente por falta de manutenção adequada.
Além disso, é público e notório que o acidente levou à imediata
evacuação e interdição dos edifícios atingidos pela Defesa Civil e, diante
desse contexto, a agravada comprovou suficientemente que teve que
procurar um novo imóvel para morar, assumindo despesas com o
aluguel de um apartamento nas imediações, pelo valor total de R$
1.729,00, conforme contrato coligido a fls. 639/643, que não podem ser
tomadas como mera liberalidade.
Em suma, diante do vasto conjunto probatório apresentado, vislumbra-
se a probabilidade do direito quanto ao nexo de causalidade entre os
fatos e os danos.
Por sua vez, é fundado o receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, tendo em vista que agravada, em virtude da impossibilidade
de não conseguir arcar com os custos de moradia extraordinária,
(enquanto ainda arca com as despesas de seu apartamento interditado
e das obras) ficaria desalojada, caso prevaleça a interrupção do
pagamento dos aluguéis com os quais já vinha arcando. Resguarda-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184447-94.2020.8.26.0000
6
desta feita, o direito à moradia e abrigo da agravada.
Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela
provisória de urgência, afigura-se de rigor a manutenção da decisão
recorrida.”
Não há se falar em vedação à concessão de tutela de urgência com base no art. 2o-
B da Lei 9494/97 e na Lei 8.437/92, pois não se trata de ação ajuizada em face do
poder público/Fazenda Pública, mas de sociedade de economia mista.
Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal em casos relativos aos mesmos
edifícios :
Agravo de Instrumento no 2077079-26.2020.8.26.0000
Relator(a): Sebastião Flávio
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos
materiais e morais reportada a ato ilícito. Ruptura de talude, com
danificação de prédio das proximidades, pelo impacto de terra e
resíduos movimentados. Fato devido a rachadura no encanamento
subterrâneo destinado ao transporte de água fornecido à população
paulistana, pela concessionária do serviço público-ré. Perícia que
reconhece o nexo de causa e efeito. Tubos de ferro que, com o tempo,
se tornaram grafitados e, assim, não resistentes nas suas paredes à
pressão da água, sobrevindo rachaduras e umedecimento do talude.
Desestruturação deste que deu causa à movimentação de terra e
detritos. Proprietária de unidade autônoma que foi obrigada a se mudar
por causa dos danos. Necessidade também de suportar o custo do
rateio das despesas condominiais para a reparação dos danos. Tutela da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184447-94.2020.8.26.0000
7
evidência cabível à espécie. Denegação em primeiro grau. RECURSO
PROVIDO.
Agravo de Instrumento no 2143093-89.2020.8.26.0000
Relator(a): Eduardo Gouvêa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/07/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória - Ruptura de
adutora da Sabesp
Interdição pela Defesa Civil de imóvel de
propriedade da agravante - Recurso contra decisão interlocutória que
indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a ré custeie
aluguel e condomínio à autora Verossimilhança do direito alegado
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC
Decisão reformada

Recurso provido.
Agravo de Instrumento no 2095026-93.2020.8.26.0000
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/06/2020
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO
COMUM
REPARAÇÃO DE DANOS
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO PRÉDIO URBANO DESABAMENTO DE TALUDE - DANOS -
INTERDIÇÃO DO IMÓVEL
MORADIA
DESPESAS DE LOCAÇÃO E
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO TALUDE -TUTELA DE URGÊNCIA

CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para deferimento de
tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184447-94.2020.8.26.0000
8
requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou,
alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). 2.
Pedido de tutela de urgência para custeio de despesas com obras e
moradia decorrentes de desabamento de talude em prédio urbano
interditado. Concorrência dos requisitos legais. Produção antecipada de
provas. Laudo pericial que admite e não exclui o nexo de causalidade
entre a culpa administrativa e o resultado danoso. Risco de dano grave.
Tutela de urgência deferida. Admissibilidade. Decisão ultra petita.
Redução da decisão ao pedido inicial. Recurso provido, em parte.
De boa cautela a providência determinada pelo magistrado de primeiro grau, de
modo que a definição fique relegada para a sentença.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL